Tribunal: TJDFT
Processo: 0716883-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0716883-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: MISSILENE ALVES BEZERRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) SA (demandante) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA no 0715957-64.2019.8.07.0001, ajuizado em desfavor de MISSILENE ALVES BEZERRA, assim decidiu (ID 192268072 da origem): “1. O exequente requer na petição de ID 190532428, alínea "a", a expedição de ofício a serventias extrajudiciais para que realizem o protesto do título. Na decisão de ID 181515372, na alínea "b" do tópico "da continuidade da execução pelo exequente" já havia sido deferida, na hipótese de eventual requerimento, a expedição de certidão para fins de protesto, cabendo ao exequente imprimir a certidão e encaminhá-la ao cartório competente, promovendo junto àquele o pagamento dos emolumentos devidos pela prática do ato. Expeça-se, pois, certidão para fins de protesto e intime-se o exequente a adotar as providências acima indicadas para a concretização do ato. 2. O exequente requer na petição de ID 190532428, alínea "b", a expedição de ofícios a diversas instituições financeiras para que informem a existência de valores depositados em fundo de previdência privada ou título de capitalização de titularidade da executada e, caso positivo, promovam a indisponibilidade. Nada a prover, por se tratar de reiteração de pedido já analisado e indeferido por meio da decisão de ID 184843090. 3. O exequente requer na petição de ID 190532428, alínea "c", a expedição de ofícios a diversas instituições reguladoras e controladoras para que informem a existência de fundos de previdência privada ou investimentos em nome da executada. Trata-se de pedido genérico, sem a devida demonstração da pertinência das diligências pretendidas. Não houve indicação de endereços, tampouco o recolhimento das custas para a expedição de tantos ofícios. O exequente limitou-se a reunir, em sua petição, uma porção de siglas de instituições, demonstrando a ausência de exame adequado do processo, das competências e atribuições de cada entidade. Elencou entre as instituições a serem oficiadas o Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, o qual, conforme a própria denominação indica, sequer é uma instituição ou órgão e sim um sistema gerenciado pelo Banco Central. A Superintendência de Seguros Privados - SUSEP é a autarquia federal responsável pela autorização, controle e fiscalização dos mercados de seguros, previdência complementar aberta, capitalização e resseguros no Brasil. Ela atua na prevenção e combate à fraude no mercado de seguros, bem como punição em caso de ocorrência de desvio de comportamento e por fim, realiza análise da capacidade da seguradora de cumprir todos os compromissos assumidos. Evidente, portanto, que não mantém qualquer banco de dados das operações individuais, relativas à contratação de quaisquer destes produtos, tampouco efetua a sua custódia. A CNSEG é uma associação civil que congrega as federações que representam as empresas integrantes do segmentos de seguros, resseguros, previdência privada e vida, saúde suplementar e capitalização. Não está compreendida em sua missão institucional atuar como meio para localização de patrimônio de devedores em execuções judiciais e sequer possui sistema para tanto. A Comissão de Valores Mobiliários - CVM é a autarquia federal incumbida de desenvolver, regular e fiscalizar o mercado de valores mobiliários, não possuindo, dentre suas finalidades institucionais prestar informações sobre a existência de ativos em nome de devedores para fins de subsidiar a localização de patrimônio passível de penhora em processos judiciais. A Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos - CETIP e a Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia – CBLC atualmente sequer são entes autônomos, estando integrados à B3 -Brasil, Bolsa e Balcão. Ademais, inexiste justificativa para oficiar-se à B3 para obter informações sobre a existência de ações de titularidade da executada, uma vez que a ordem de bloqueio de ativos financeiros, via Sisbajud, abrange os investimentos em ações. Face o exposto, indefiro o referido pleito. Considerando que o exequente é instituição financeira e, portanto, deve ter o mínimo conhecimento das instituições acima elencadas e de suas respectivas atribuições, advirto que novos pedidos incabíveis ensejarão sua condenação por ato atentatório à dignidade da justiça. 4. O exequente requer na petição de ID 187093891, alínea "a", a decretação de indisponibilidade de bens imóveis da executada no sistema CNIB. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, instituída nos termos do Provimento no 39/2014 do CNJ, tem por finalidade, conforme expressa previsão, a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidade nela cadastrada. Ora, no processo de execução, os atos constritivos sobre bens são arresto ou penhora, os quais asseguram ao credor a prioridade sobre os bens constritos (art. 905, inc. I, do CPC). A decretação de indisponibilidade de bens tem caráter cautelar, assecuratório de um resultado final, o que não se coaduna com a finalidade da execução, de excussão de bens para quitação de um débito. Por outro vértice, as informações constantes do registro de imóveis são acessíveis à parte exequente por meio de pesquisa dirigida diretamente aos cartórios extrajudiciais competentes, inclusive por meio eletrônico (SAEC), por meio do pagamento de emolumentos pela prestação do serviço. O pagamento dos emolumentos referentes à consulta no registro de imóveis é ônus do qual o exequente não está desobrigado, uma vez que não é beneficiário da gratuidade de justiça. Assim, não bastassem os motivos acima elencados, a utilização da CNIB, de forma gratuita e indistinta, implicaria em burla ao disposto no Provimento 25/2016 da Corregedoria de Justiça do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que somente autoriza a busca de bens no sistema eletrônico do registro de imóveis em caso de gratuidade da justiça deferida à parte interessada, em observância ao disposto no artigo 28 da Lei 8.935/94, ao artigo 14 da Lei 6.015/73 e ao Decreto-lei 115/67. Indefiro, pois, o referido pleito. 5. O exequente requer na petição de ID 187093891, alínea "e", a expedição de ofícios a inúmeras credenciadoras/operadoras de cartão de crédito para que "informem a existência de recebíveis de titularidade da executada, determinando-se, no mesmo ato, o bloqueio e transferência dos valores para conta judicial vinculada a estes autos". Trata-se de pedido genérico, sem a demonstração de sua pertinência no caso concreto, sem indicação de endereços e sem o recolhimento das custas. Além disso, não apresentou qualquer indício de que a executada, pessoa física, exerça atividade que envolva o recebimento de valores a lhe serem repassados por instituições gestoras de cartões de crédito. Face o exposto, indefiro o referido pleito. 6. O exequente requer na petição de ID 187093891, alínea "f", a inclusão do nome da executada em cadastros de inadimplentes. Proceda-se conforme já deferido na decisão de ID 181515372, na alínea "a" do tópico "da continuidade da execução pelo exequente". 7. Neste processo já foram realizadas, sem êxito, diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III, do Código de Processo Civil, suspendo a execução pelo prazo de 1(um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Decorrido o prazo, começará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente (Enunciado 195 do Fórum Permanente de Processualistas Cíveis), que, no caso dos autos é de 3 anos. Após o prazo suspensivo de 1 ano, arquivem-se os autos, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução, a requerimento do exequente, por meio de petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis ou indícios da alteração da situação financeira da executada, ou, ainda, a requerimento do executado, para eventual declaração de prescrição. Observe-se que, nos mesmos moldes do acima indicado, já tendo sido realizadas as diligências nos sistemas disponíveis ao Juízo, não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica da executada. Dê-se ciência às partes e cumpra-se a decisão, independentemente de preclusão.” Inconformada, a parte exequente recorre. Em síntese, aduz que, em busca de receber a totalidade do crédito perseguido, o qual não foi adimplido voluntariamente pela agravada, o Agravante requereu a expedição de ofícios aos órgãos reguladores e controladores, às credenciadoras/operadoras de cartão de crédito, bem como a decretação de indisponibilidade de bens das devedoras por meio do sistema CNIB, o que, todavia, foi indeferido na instância a quo. É contra esta decisão que recorre. Consigna que “a expedição de ofícios à SUSEP, CNSEG, CBL, CETIP, B3 e CVM, é necessária para que seja informada a existência de aplicações financeiras, fundos de previdência privada, títulos de capitalização ou investimentos em ações em nome da Agravada.” Defende ainda a inclusão da devedora à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), que “tem o fito de obstar a alienação de quaisquer bens imóveis que o devedor eventualmente possua em seu nome ao longo do território nacional , ampliando as chances dos credores de reaverem seu crédito.” Liminarmente pugna pela antecipação de tutela recursal e, no mérito, que: “i) a expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP); Comissão de Valores Mobiliários (CVM); Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos (CETIP); B3 S.A; Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização (CNSEG); Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC); Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia (CBLC); ii) a decretação da indisponibilidade de bens dos Agravados por meio do sistema CNIB (CNIB – Central Nacional de Indisponibilidade de Bens), a fim de que os Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis de todo o território nacional sejam intimados por meio do sistema CNIB da decisão que determinou a indisponibilidade de bens em nome da Agravada.” Preparo regular identificado (ID 58439651). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo uma análise superficial, a apropriada a este juízo de cognição sumária, não se verifica urgência que autorize o deferimento da liminar reclamada, uma vez que o crédito perseguido encontra-se preservado, assim como não há notícia de iminente ato judicial tendente a extinguir o processo, nem tampouco se anuncia próxima a prescrição. A hipótese permite aguardar a decisão colegiada. Ausente requisito cumulativo e imprescindível autorizador da liminar reclamada, o indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a agravada para que, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de abril de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator